Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em ação de reintegração de posse. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à comprovação da existência do lote n. 28, à posse sobre o bem e à valoração das provas apresentadas. Requerem o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e para sanar os supostos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à análise da existência do lote no 28, da posse alegada pelos embargantes e da valoração das provas produzidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou expressamente as provas constantes dos autos, destacando decisão anterior da 3a Turma Cível do TJDFT que assentou a inexistência do lote n. 28 na Convenção de Administração do Condomínio em questão.
4. Quanto à posse, o acórdão reconheceu que a suposta cessão de direitos ocorreu após a data do esbulho alegado, de modo que os embargantes sequer tinham legitimidade para contestá-lo à época dos fatos.
5. O conjunto probatório demonstrou que a posse do imóvel estava associada a uma cadeia sucessiva de cessões de direitos, que não incluía os embargantes, reforçando a conclusão do acórdão de que não houve omissão sobre esse ponto.
6. A conversa via WhatsApp anexada aos autos não possui força probatória suficiente para modificar o entendimento firmado pelo acórdão, pois não comprova a existência anterior do lote n. 28.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelas partes, sendo suficiente que enfrente aquelas essenciais à conclusão do julgamento.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão no acórdão impugnado impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
2. A parte não pode utilizar os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.
3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. A multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar caracterizado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu, na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.